Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO EMBARGADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. D E C I S Ã O Peticiona a União na qualidade de interveniente externo – ID 26238517 para que o feito seja chamado à ordem a fim de se declarar a nulidade do acórdão ID 25788051 ao argumento da existência de vícios procedimentais (error in procedendo) quanto ao julgamento dos embargos de declaração e, na mesma assentada, dos recursos de apelação. Argumenta que após a votação dos embargos de declaração que declarou nulos os julgamentos anteriores em razão de violação do princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), deveria haver retornado a palavra ao então relator Desembargador Robson Barbosa e ao 1o Vogal Desembargador Angelo Passareli para pronunciarem-se sobre o mérito dos apelos. Pois bem. Tenho que não assiste razão à União no sentido de ter havido erro de procedimento. Erro que se verificou não foi o apontado, mas na proclamação do resultado de julgamento, que foi saneado por retificação de proclamação na sessão por videoconferência seguinte ao julgamento ora questionado. Vejamos: Na 6a sessão ordinária por videoconferência, realizada em 05/05, foi chamado a julgamento os embargos de declaração nos embargos de declaração da Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, cujo resultado foi por maioria, vencido o relator originário, lembrando-se que, ampliado o quórum nos termos do art. 942, CPC (como já ocorrido em outros feitos em hipóteses anteriores), conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, ampliou-se o quorum (entendimento do colegiado da 5a Turma Cível sobre a interpretação do artigo 942 do Código de Processo Civil). Como dito, vencido o relator originário, relatoria que, em sede da ampliação do quórum, passou a caber ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2o vogal. Na sequência, o recurso de apelação foi julgado à unanimidade. No entanto, o resultado foi proclamado da seguinte forma: “JULGAMENTO CONFORME ART. 942 DO CPC: Rejeitar a Preliminar. Conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes. Reconhecer a nulidade do julgamento das apelações. Negar provimento ao apelo da ré e dar parcial provimento ao apelo das autoras. Maioria. Vencidos o Relator e o 1o Vogal. Redigirá o acórdão o 2o Vogal”. Percebido o equívoco na proclamação, retificação levada a efeito na 7a sessão ordinária por videoconferência em 19/05, resultado agora corretamente definido na seguinte forma: “Certifico e dou fé que cadastro do julgamento do processo em epígrafe foi retificado para: "Julgamento dos Embargos de declaração: JULGAMENTO CONFORME O ART. 942 DO CPC: CONHECER. ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECER A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. MAIORIA. VENCIDOS O RELATOR E O 1o VOGAL. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 2o VOGAL. Julgamento das Apelações Cíveis: REJEITAR A PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DAS AUTORAS. UNÂNIME." Assim, resultado unânime quanto às apelações, inviável acolher o argumento de nulidade nos termos postos. Deve o feito seguir sua marcha processual. Indefiro o pedido de declaração de nulidade de acórdão. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Presidente da Turma